Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO INDIVIDUAL.
1. O destaque de honorários contratuais autorizado no art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, depende da apresentação do contrato individual, celebrado com cada um dos filiados, ou da comprovação de que estes tenham autorizado expressamente a atuação.
2. Incabível o destaque de honorários ajustados com entidade sindical, se não apresentado o contrato individual de prestação de serviços advocatícios com o filiado, nem comprovado a autorização expressa de representação, mormente quando sequer evidenciada a sua filiação.
3. Negou-se provimento ao recurso.